Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703821-18.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMEIRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante os fundamentos elencados no petitório de ID 20966940, pleiteia o DISTRITO FEDERAL, ora apelado, a reconsideração da decisão monocrática de ID 11720310, prolatada por esta Relatoria, que determinou, em 4/10/2019, o sobrestamento dos autos em epígrafe até o julgamento da matéria objeto de apreciação nos Recursos Especiais ns. 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. Alega o ente distrital que a contenda submetida à análise desta egrégia Corte de Justiça não guarda consonância com a questão de direito, submetida à sistemática de recursos repetitivos, encaminhada ao colendo Superior Tribunal de Justiça para afetação (Tema 531), pugnando pelo levantamento do sobrestamento outrora determinado. Assevera que o édito que julgou procedente o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 9849602), reputou eivada de má-fé a conduta perpetrada pela ré, hipótese fática distinta da controvérsia paradigma eleita pelo Tribunal da Cidadania, nos seguintes termos: O tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifico, contudo, que a demandada, em sede de apelo (ID 9849603), suscita a tese, dentre outros pontos controvertidos, da inocorrência, na espécie, da prática de má-fé, afigurando-se temerária a retomada do feito antes da perfeita delimitação das balizas jurisprudenciais norteadoras do deslinde da demanda. Nesse sentido, atento ao princípio da hierarquia das decisões judiciais, mantenho, pelos seus próprios fundamentos, a ordem de sobrestamento constante do édito de ID 11720310. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador